Tribunal: TJBA
Processo: 8005822-76.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005822-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VINICIUS MESQUITA SOUZA OLIVEIRA e outros Advogado(s): FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP. ALEGADA OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONSTITUEM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APONTADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE DECRETARAM E MANTIVERAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO VERIFICADO. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. DECISÕES LASTREADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, BEM COMO DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE QUE, POR SI SÓS, NÃO ENSEJAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Paciente foi preso na data de 30/08/2023, em razão de decisão preferida nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 8002747-55.2023.8.05.0229, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal. A prisão temporária foi convertida em preventiva, tendo em vista a garantia da ordem pública. Busca-se pela presente via a restituição do status libertatis do Paciente. 2. Relata a Denúncia que, no dia 16/02/2023, por volta das 20h, no Loteamento Salomão, o Paciente, sob as ordens do corréu Roberto, em comunhão e unidade de desígnios, imbuídos de animus necandi, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, teria efetuado disparos contra a vítima, acarretando a morte desta ainda no local. 3. O Impetrante alega, inicialmente, a fragilidade dos indícios de autoria, uma vez que a Decisão está lastreada em reconhecimento fotográfico com inobservância das normas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. O pleito não merece acolhida. 4. No caso dos autos, os indícios de autoria que subsidiam a prisão preventiva não se constituem, apenas, pelo reconhecimento fotográfico em sede inquisitorial, mas também por depoimentos de testemunhas. Vale consignar que, quando da análise da prisão temporária, por meio do Habeas Corpus n. 8042522-47.2023.8.05.0000, esta Turma Julgadora já se posicionou acerca da existência de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como sobre as alegadas condições pessoais favoráveis do Paciente não serem aptas, in casu, à concessão da liberdade ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, a questão também foi objeto de análise na decisão proferida em 25/01/2024 pela autoridade dita coatora, quando firmou o entendimento da existência de indícios suficientes de autoria, de modo que qualquer manifestação em sede de habeas corpus pode ser considerada como pré-julgamento. 5. O Impetrante alega, ainda, vício de fundamentação da decisão que ampara a prisão preventiva do Paciente. De igual modo, a argumentação não merece ser acolhida. Da leitura das decisões que lastreiam a custódia cautelar, verifica-se que, uma vez constatada a materialidade e os indícios de autoria, o Douto Juízo de Primeiro Grau decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva do Paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime supostamente perpetrado, bem como do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o Paciente responde a outra ação penal. No aludido contexto, extrai-se, para além do atendimento às formalidades legais, o delineamento dos requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, do CPP, concernentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, em face dos indicativos da prática do crime de homicídio qualificado e das evidências de reiteração delitiva, bem como a motivação expressa quanto à inadequação do estabelecimento de medidas cautelares de natureza diversa, que não foram desacreditados pelo Impetrante. Convém reafirmar que a alegação de que o Paciente possui qualidades pessoais favoráveis não impede a decretação da medida extrema, consoante o entendimento reiterado pelo STJ. 6. Por fim, o Impetrante aponta excesso de prazo, uma vez que o Paciente se encontra preso há cinco meses, sem que a instrução tenha sido iniciada. O pedido não pode ser acolhido. Pela análise do trâmite processual, não se identifica desídia na condução do feito por parte do aparelho estatal. A causa em análise é revestida de certa complexidade, uma vez que envolve dois réus. Nada obstante, conforme as informações prestadas pela Autoridade Impetrada, a audiência de instrução já foi designada para a data próxima de 07/05/2024. 7. Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem. 8. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8005822-76.2024.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Fabiano Cavalcante Pimentel, em benefício de Vinicius Mesquita Souza Oliveira. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.